Tribunal: TJES
Processo: 5010534-79.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010534-79.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RICARDO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBAGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
PRIMEIRA
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

ANÁLISE NEGATIVA DOS VETORIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, INIDÔNEA OU INERENTE AO TIPO PENAL.
PENA-BASE REDIMENSIONADA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.
CONFISSÃO. NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.
TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA MANTIDAS.
PEDIDO
REVISIONAL JULGADO
PARCIALMENTE P
ROCEDENTE
.

1. A
r
evisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal,
quais sejam:
I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2
.
Pena-base redimensionada
ao patamar mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão
,

seja por ausência de fundamentação, seja por
valer-se de
fundament
os
inidône
os
ou
inerentes
ao tipo penal
na primeira etapa da dosimetria.

3
.
N
a
terceira fase d
o cálculo
dosim
é
tri
co
,
a defesa
requer a
incidência de
apenas uma causa de aumento de pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
Razão não lhe assiste,
sendo certo que o incremento da sanção
pelo
concurso de agentes e
pelo
emprego de arma de fogo est
á
em
total
sintonia com a
s provas contidas nos autos, da
legislação vigente à época
dos
fato
s
e com o entendimento jurisprudencial.
A propósito
, o Tribunal da Cidadania, ao interpretar a regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, consolidou o entendimento no sentido de que
“em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação

específica e concreta com base nos elementos concretos do delito.”
(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2153061-SC).

4
. Pedido revisional
julgado
parcialmente p
rocedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARA
S
CRIMINA
IS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL

Nº
50
1
0534
-
7
9
.202
4
.8.08.0000

REQUERENTE:
RICARDO DOS SANTOS

REQUERIDO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de revisão criminal
ajuizada
por
Ricardo dos Santos

com fundamento no art. 621,
I,
do CPP,
manifesta
ndo
inconformismo

em face
d
a condenação proferida n
a
Ação

Penal
nº
00
00651
-
07
.
20
0
5.
8.
08.00
5
1
,
em que
foi con
siderado culpado pela prática do crime tipificado n
o art. 157, §2º, I e II, do Código Penal,
sendo-lhe imposta a
pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa,
posteriormente
confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça.

O
requerente
busca

o redimensionamento da pena-base para afast
a
r

a
análise
negativa dos vetores
descritos
no art. 59 do C
ódigo
P
enal
referentes à
cu
l
pabilidade,
conduta social,
personalidade,
circunstâncias,
consequências
do crime
e comportamento da vítima,
eis que desvalorados mediante fundamentação inidônea.
Na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
almeja

a diminuição da
reprimenda
em 1/6 (um sexto)
, fazendo incidir a circunstância atenuante da confissão espontânea
realizada na fase policial. Já na terceira fase da dosimetria, requer a incidência de
apenas uma causa de aumento de pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Em cumprimento ao
dispost
o no
art. 625, §5º, do CPP,
o feito
fo
i
remetido
à
d
outa
Procuradoria de Justiça,
que emitiu o
P
arecer
opinando pel
a
parcial pr
ocedência
dos
pedido
s

(ID
9756204
).

Pois bem.

A revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

De acordo com as afirmações contidas no Informativo de Jurisprudência nº 656 do Superior Tribunal de Justiça, a “
expressão

'
texto expresso da lei penal
'
, contida no inciso I do art. 621 do CPP, não deve ser compreendida apenas como a norma penal escrita, abrangendo, também, qualquer ato normativo que tenha sido utilizado como fundamento da sentença condenatória (por exemplo, portarias, leis completivas empregadas na aplicação de uma lei penal em branco, etc.)
,
a norma penal processual, a norma processual civil (aplicável subsidiariamente ao processo penal, na forma do art. 3º do CPP) e a norma constitucional. Nessa mesma linha, a melhor exegese da norma indica que o permissivo de revisão criminal constante no inciso I do art. 621 do CPP compreende, ainda, as normas processuais não escritas e que podem ser depreendidas do sistema processual como um todo, como ocorre com o direito ao duplo grau de jurisdição, a proibição de supressão de instância e a obrigação do julgador de fornecer uma prestação jurisdicional exauriente. Assim sendo, é admissível a revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP ainda que, sem indicar nenhum dispositivo de lei penal violado, suas razões apontem tanto a supressão de instância quanto a ausência de esgotamento da prestação jurisdicional como consequência de error in procedendo do julgado que se pretende rescindir.”

Conforme exposto, o requerente foi condenado pelo cometimento do delito do
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
.
Inicialmente,
a defesa
se insurge
em relação a
análise negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, notadamente quanto à

cu
l
pabilidade,
à
conduta social,
à

personalidade,
às

circunstâncias,
às

consequências
do crime
e
ao
comportamento da vítima.

Como se sabe, a
culpabilidade

como elemento do crime não pode ser confundida com a da dosimetria da pena.
Aqui
significa a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente.
No caso,
o referido vetor
foi negativad
o

por ter o requerente agido

“com frieza e propósito de reduzir a capacidade de resistência da vítima, quando usou arma de fogo para lograr seu intento, merecendo censura.”

Nesse contexto,

a
análise desfavorável

de
ve
ser afastad
a
,
pois já utilizada na terceira fase da dosimetria como causa de aumento de pena, incorrendo, assim, em
bis in idem
.

Já a

conduta social

refere-se ao
“
caráter comportamental, revela
do pelo
relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente

para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

N
a espécie
, a conduta social f
oi negativada
pelo juízo,
fundamentad
a
em sua presunção,
eis que

“
presume-se não ser boa”,
devendo ser extirpada.

Por seu turno, a

personalidade
,

“
entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

In casu
, a personalidade

foi
desvalorada
por ser
“
voltada para
o mundo da criminalidade e de alta periculosidade
”.

Entendo que a

análise negativa da
referida
moduladora
também
não se
sustenta
,
por valer-se de fundamentação genérica

e insuficiente, devendo-se evitar
o uso de
expressões
tais
como
“personalidade voltada para a prática de crimes.”

Nesse ponto
, o
Tribunal
da Cidadania

defende que

a análise
“
demanda certa complexidade,
d
e
modo que
p
ara que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como ‘personalidade voltada para a prática de crimes’.”
(AgRg no HC n. 778.150/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

No tocante às
circunstâncias

do crime, o juízo destacou que
“também não favorecem”
,
devendo, da mesma forma,
ser
desconsiderada
.

Em prosseguimento, o
magistrado

considerou
que as
consequências extrapenais
foram “
danosas, eis que este tipo de conduta ousada perpetrada, causa um sentimento de insegurança na vítima e na sociedade.”

Nesse diapasão
,
também
entendo que a
negativação das
consequências
do crime
não se
deu de forma fundamentada,
valendo-se o juízo de
fatos que não desbordam dos elementos
inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação ao
c
omportamento da vítima
,
tenho que o
juízo singular
a considerou neutra, pois
“não incentivou e nem facilitou a ação criminosa.”

Dessa maneira, a pena inicial deve ser reduzida ao patamar mínimo legal
de 04 (quatro) anos de reclusão
, seja por ausência de fundamentação, seja por
valer-se de
fundament
os
inidône
os
ou
inerentes
ao tipo penal.

N
a
segunda etapa da dosimetria
, a defesa pretende ver reconhecida a circunstância
atenuante da
confissão espontânea

na seara policial.
Sem razão.

Quanto ao ponto
, o Superior Tribunal de Justiça
entende que a
“confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante
quando utilizada para fundamentar a condenação.
”

Nesse mesmo sentido, a Súmula nº 545 do STJ, que assim reza:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

No caso, entretanto, verifica-se que a confissão não foi utilizada para a formação do convencimento do julgado, mas baseada em provas irrefutáveis do cometimento dos crimes, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, na

terceira fase d
o cálculo
dosim
é
tri
co
,
a defesa
requer a
incidência de
apenas uma causa de aumento de pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.
Razão não lhe assiste,
sendo certo que o incremento da sanção
pelo
concurso de agentes e
pelo
emprego de arma de fogo est
á
em
total
sintonia com a legislação vigente à época do
s
fato
s
e com o entendimento jurisprudencial.

A propósito
,
ressalto
que o Tribunal da Cidadania, ao interpretar a regra do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, consolidou o entendimento no sentido de que
“em regra, deve ser aplicada somente a majorante que mais aumenta a pena em caso de concurso de causas de aumento, ressalvada a possibilidade aplicação cumulativa diante de fundamentação

específica e concreta com base nos elementos concretos do delito.”
(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2153061-SC).

A
nte todo o exposto,
julgo
parcialmente
procedente o p
edido
revisional
,
para
reduzir a pena-
base ao
patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
e manter os demais critérios utilizados pelo juízo, restando a
pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
,
em decorrência da incidência de duas causas de aumento, com o incremento de 1⁄2 (metade).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do revisionando para 6 (seis) anos de reclusão.